Tribunal: STF
Processo: HC 70444
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-29
Data de publicação: 1994-03-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS. APELAÇÃO INTERPOSTA POR DEFENSOR PÚBLICO,
QUE NÃO FOI CONHECIDA, POR FALTA DE LEGITIMIDADE PARA O RECURSO,
TENDO EM CONTA QUE O RÉU, AO TOMAR CIENCIA DA SENTENÇA, SEM
ASSISTENCIA DO DEFENSOR PÚBLICO, AFIRMOU QUE DELA NÃO RECORRERIA.
INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADA  POSTERIORMENTE, VINDO A
INTERPOR O RECURSO, POR CONSIDERA-LO ACONSELHAVEL AOS INTERESSES DO
ACUSASO. RÉU PARAPLEGICO, JA CONDENADO A 14 ANOS DE RECLUSÃO EM OUTRO
PROCESSO. A DECLARAÇÃO DO RÉU, FEITA SEM ASSISTENCIA DO DEFENSOR,
NO SENTIDO DE QUE NÃO DESEJA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO
DEVE, POR SI SÓ, PRODUZIR EFEITOS DEFINITIVOS. O DEFENSOR PÚBLICO
NÃO SÓ PODE COMO DEVE ESGOTAR, A FAVOR DO RÉU, TODOS OS RECURSOS
LEGAIS QUE GARANTAM A AMPLA DEFESA. SEM ASSISTENCIA DO DEFENSOR, NEM
SEMPRE O RÉU ESTA PLENAMENTE CAPACITADO A AVALIAR AS POSSIBILIDADES
DE SUA DEFESA. HABEAS CORPUS DEFERIDO PARA QUE, AFASTADA A PRELIMINAR
DE ILEGIBILIDADE DO DEFENSOR PÚBLICO, JULGUE O TRIBUNAL INDIGITADO
COATOR A APELAÇÃO DO RÉU COMO ENTENDER DE DIREITO.